Tribunal: TJBA
Processo: 0553026-08.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma. Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0553026-08.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma. APELANTE: Daniel Silva Santos Advogado(s): APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, §4º, IV, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 04(QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 65(SESSENTA E CINCO) DIAS-MULTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e auto de restituição testificam a materialidade delitiva. Quanto a autoria, esta, também, ressoa inequívoca, diante dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão, tanto na etapa inquisitorial, como judicialmente, este último colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. 2. Restou comprovado nos autos que o referido Réu, por meio da prova oral coligida em ambas as fases procedimentais, praticou o delito de furto na companhia de outro indivíduo, Fábio Ferreira Lúcio, donde forçoso reconhecer a citada qualificadora. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. INADMISSIBILIDADE. 3. Quadra registrar que essa questão concernente ao furto privilegiado se tornou objeto do Tema Repetitivo 561, o qual dispõe que: “ Afigura-se absolutamente 'possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal nos casos de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º)', máxime se presente qualificadora de ordem objetiva, a primariedade do réu e, também, o pequeno valor da res furtiva”. 4. Espancando qualquer controvérsia acerca da pretensão defensiva, pinça-se do parecer da douta Procuradoria de Justiça que: “ o art. 155, §2º, do Código Penal prevê que, para se proceder ao reconhecimento do furto privilegiado, o réu deve ser primário e o bem de pequeno valor. Nenhuma das situações é o caso dos autos. Os bens somam alto valor, como também o apelante possui contra ele duas condenações com trânsito em julgado “. 5. De mais a mais, nenhum reparo necessita ser feito na sanção corporal do Apelante, eis que fixada dentro da discricionariedade que é ínsita ao Magistrado, levando este em conta todas as circunstâncias do delito comprovadas em juízo, para, ao final, fixar uma reprimenda justa e proporcional ao caso concreto, daí porque se revela completamente inadmissível o pedido de redução da pena para um ano e sete meses de reclusão. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0553026-08.2018.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, DANIEL SILVA SANTOS, e, Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO APELO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, segundo os termos do voto desta Relatoria, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.